Tribunal: TJSP
Processo: 2356663-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA INFOSEG E DOI.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Infoseg e DOI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir tal pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Utilização do Infoseg

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA INFOSEG E DOI.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Infoseg e DOI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir tal pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Utilização do Infoseg e DOI que se coadunam com a busca pela célere satisfação da execução e efetividade do processo.
IV. DISPOSITIVO:
4. Decisão reformada
5. Recurso provido.